Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. LEGALIDADE. CONTRATO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO BACEN 4.558/17.

O contrato de abertura de crédito fixo não se confunde com a cédula de crédito bancário, que possui requisitos específicos de emissão.

É possível instruir a ação monitória com a cópia do contrato de abertura de crédito, tendo em vista que, não sendo um título de crédito, é impassível de endosso, o que dispensa a apresentação do título original.

Não é abusiva a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento de uma das prestações, por interpretação sistemática das normas de Direito Civil.

A cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo da mora, é válida para os contratos firmados até a entrada em vigor da Resolução do BACEN n.o 4.558/17.